Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-97.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002422-97.2018.8.11.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ALCEBIDES BIRAO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara daquela comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1002422 97 2018 811 0007, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem para a parte Requerente o procedimento cirúrgico denominado artrose de quadril.
A DEFENSORIA PÚBLICA arguiu com preliminar a existência de repercussão geral e da suspensão do processo sobre a questão da condenação do Estado em pagar honorários sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual.
No mérito, recorre do capitulo da sentença que deixou de condenar o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Ao final, pugna pela condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Publica na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa.
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, por sua vez, recorre, quanto a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, alegando que a demora no atendimento do autor se deu por culpa exclusiva do Estado de Mato Grosso e , não do ente Municipal.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids.30103666; 30103664).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id.n.o 32458465).
É o relatório.
Decido.
A DEFENSORIA PÚBLICA defende a suspensão do trâmite processual em razão da decisão de afetação, em que versa sobre a questão da condenação do Estado em pagar honorários sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual, referente ao RE 1140005 RG.
Com razão, há discussão neste sentido (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar.
No mérito, a DEFENSORIA PÚBLICA e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDAS, insurgem contra o mesmo capítulo da sentença, qual seja honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
Destarte, dado a similitude dos pedidos, os recursos serão analisados em conjunto.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, in verbis:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).
Assim, o recurso da Defensoria Pública, não merece o provimento, tendo em vista que, se não é possível à fixação em honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, tampouco é majoração no valor de 20%, conforme requereu.
Destarte, verificando que o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, conforme orçamentos apresentados (id n° 30103630) encontra se em valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal.
Com essas considerações:
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Alta Floresta, para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e,
NEGO PROVIMENTO ao apelo da Autora, através da Defensoria Pública.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora